Tribunal: TJDFT
Processo: 0027166-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0027166-79.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LUCIA BARRA ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos versam sobre execução de obrigação de fazer, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo 200900201320-7), cujo objeto é a implementação em folha de pagamento da diferença do regime de 40 (quarenta) horas semanais incidente sobre o vencimento dos servidores ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. Intimado, o executado trouxe documentação comprovando a implementação da revisão dos proventos de aposentadoria da exequente para o regime de 40 (quarenta) horas (ID 24790561). A exequente peticionou (ID 12425694) informando desistência dos honorários de sucumbência. Em decisão de ID 12425696 houve homologação da referida renúncia. A exequente reconheceu o cumprimento parcial da obrigação referente à alteração da carga horária da servidora de 30 (trinta) horas para 40 (quarenta) horas semanais (ID 26414642), requerendo, na oportunidade, a majoração do valor relativo à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, prevista na Lei 804/1994. O pedido foi indeferido (ID 28735075). O agravo interno interposto em face do decisum foi desprovido (ID 33288786), inclusive transitou em julgado, conforme se vê da certidão de ID 34157555). Desse modo, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Desnecessária a fixação de verba advocatícia em virtude de ter havido renúncia expressa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador